Tribunal: TJSP
Processo: 1011205-97.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação- EMBARGOS DE TERCEIROS- Aquisição de veículo- Inexistência de fraude- Ausência de comprovação dos fatos alegados nos termos do art. 373, I do CPC- Preliminares afastadas- Mérito- Não acolhimento- Litigância de má-fé, afastada- Sentença de improcedência dos embargos- mantida- RECURSO DESPROVIDO